Tribunal: TJMT
Processo: 1032870-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032870-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 023.890.211-07 (RECORRENTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), LUCAS NUNES DA SILVA - CPF: 073.319.151-77 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 1079). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INFRAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A AUTUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A constitucionalidade do art. 165-A do CTB foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1079 de repercussão geral (RE 1.224.374/RS), que fixou a tese de que "não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa".

2. A infração prevista no art. 165-A do CTB configura-se pela mera recusa do condutor em se submeter aos testes, exames ou procedimentos que permitam certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, independentemente da constatação de sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora, conforme estabelece o § 3º do art. 277 do CTB.

3. O auto de infração lavrado pela autoridade de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. No caso concreto, o auto de infração nº DT00QU100O contém todos os elementos essenciais exigidos pelo art. 280 do CTB, incluindo a tipificação da infração, local, data, hora, identificação do veículo, do condutor e do agente autuador.

5. A recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer vício capaz de macular a validade do auto de infração, limitando-se a alegar supostas irregularidades que não se sustentam diante dos documentos juntados aos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARCIA CRISTINA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de auto de infração de trânsito movida em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o auto de infração é nulo por ausência de comprovação da materialidade da infração, uma vez que não há descrição de sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora; (ii) a mera recusa ao teste do etilômetro, desacompanhada de sinais objetivos, não pode servir isoladamente como prova da infração; (iii) o auto de infração não atende aos requisitos formais exigidos pela legislação de trânsito, notadamente quanto à descrição do equipamento utilizado e à indicação do horário da infração.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que: (i) o auto de infração foi lavrado em conformidade com os requisitos legais; (ii) a constitucionalidade da infração prevista no art. 165-A do CTB foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1079; (iii) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à validade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como infração autônoma a recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1079 de repercussão geral (RE 1.224.374/RS), reconheceu a constitucionalidade do art. 165-A do CTB, fixando a seguinte tese:

"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)."

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1.079). INFRAÇÃO AUTÔNOMA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito nº DT00fx30ko, lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em razão de recusa da condutora em se submeter ao teste de alcoolemia. Pretensão de afastar a validade do auto, com a suspensão da penalidade e retirada da anotação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples recusa do condutor em realizar teste de alcoolemia configura infração administrativa autônoma, independentemente da constatação de sinais de embriaguez; (ii) estabelecer se a penalidade decorrente da recusa viola o princípio constitucional da não autoincriminação e se seria desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 165-A do CTB tipifica como infração gravíssima a conduta de recusar-se a realizar teste, exame clínico ou outro procedimento destinado a aferir a influência de álcool ou substância psicoativa, bastando a recusa para sua configuração.

4.
A infração não exige a comprovação de embriaguez nem a descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pois o legislador opta por punir a recusa como conduta autônoma.

5.
A jurisprudência do STF, firmada em repercussão geral (Tema 1.079), estabelece que a sanção administrativa pela recusa ao teste não viola o princípio da não autoincriminação, porque não obriga o indivíduo a produzir prova contra si em processo penal, mas traduz o dever de colaboração na fiscalização de trânsito.

6. Não há desproporcionalidade na penalidade, pois corresponde exatamente à prevista em lei, não cabendo ao Judiciário substituir a escolha legítima do legislador na fixação das sanções de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa do condutor em se submeter a teste de alcoolemia configura infração administrativa autônoma prevista no art. 165-A do CTB, independentemente da constatação de sinais de embriaguez.

2. A penalidade administrativa pela recusa ao teste não viola o princípio da não autoincriminação, pois decorre do dever de colaboração com a fiscalização de trânsito.

3. A aplicação da penalidade prevista no art. 165-A do CTB observa a proporcionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário afastar sanção legalmente estabelecida sem demonstração de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A e 277, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, I, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1224374, Tema 1.079 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.05.2022, DJe 24.06.2022.

(N.U 1001713-21.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Portanto, é pacífico o entendimento de que a mera recusa à submissão ao teste do etilômetro configura infração de trânsito autônoma, independentemente da constatação de sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora.

O art. 280 do CTB estabelece os requisitos necessários para a validade do auto de infração:

"Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração."

No caso em análise, verifica-se que o auto de infração nº DT00QU100O contém todos os elementos essenciais exigidos pela legislação, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente o extrato de autuação (ID 308723439) e o auto de infração (ID 308723448).

Consta no auto de infração a tipificação da infração (art. 165-A do CTB), o local (Av. Ariosto da Riva, 3117, Centro, Alta Floresta/MT), a data (17/10/2024), os caracteres da placa de identificação do veículo (QCD6A22/MT), sua marca e espécie (NISSAN/KICKS SV CVT), o prontuário da condutora (03735060135), a identificação do órgão autuador (DETRAN/MT) e do agente autuador (53099).

Quanto à alegação de ausência de indicação do horário da infração, verifica-se que tal informação consta expressamente no auto de infração (ID 308723448), onde se lê
"HORA DA INFRAÇÃO: 21:08:00".

A recorrente alega que o auto de infração seria nulo por não conter a descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A infração prevista no art. 165-A do CTB configura-se pela mera recusa do condutor em se submeter aos testes, exames ou procedimentos que permitam certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, independentemente da constatação de sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora.

Nesse sentido, o § 3º do art. 277 do CTB é claro ao estabelecer que:

"§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo."

Portanto, a descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora não é requisito para a configuração da infração prevista no art. 165-A do CTB, sendo suficiente a constatação da recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro, fato este incontroverso nos autos, conforme admitido pela própria recorrente em sua petição inicial.

Ademais, os atos administrativos, como o auto de infração de trânsito, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade.

No caso em análise, a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer vício capaz de macular a validade do auto de infração, limitando-se a alegar supostas irregularidades que, como visto, não se sustentam diante dos documentos juntados aos autos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. MULTA DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3. O Reclamante, ora Recorrente, visa anular o Auto de Infração de Trânsito DETRAN- 111100-dt001210j9- 5169/01, referente à infração tipificada pelo art. 165-A do CTB, cometida no dia 03/03/2023,na Av. São Paulo, XX, saída para Mirassol D’oeste/MT, em São José dos Quatro Marcos/MT, autuado por “dirigir sob influência de álcool”.

4. Eis o que dispõe o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses

5. O Recorrente visa anular o auto de infração de trânsito, por apresentar vícios insanáveis, sob os seguintes fundamentos: a) o horário da autuação que consta no auto de infração (00h19min do dia 03/03/2023) não é o mesmo do teste de etilômetro (00h36min do dia 03/03/2023), por isso, nega que tenha realizado o teste; b) não houve notificação da infração; c) local onde teria sido realizado o teste de etilômetro.

6. Quanto ao horário da autuação, dos documentos juntados aos autos, no extrato da autuação consta que ocorreu às 00h19min do dia 03/03/2023, no Boletim de Ocorrência consta que o fato ocorreu no dia 03/03/2023 às 00h36min, mesmo horário informado no teste de etilômetro. É certo que essa diferença de 17 minutos decorreu do próprio sistema de registro da autuação, o que, por si só, não é capaz de invalidar a autuação, levando-se em consideração todo o conjunto probatório existente nestes autos, entre eles o depoimento prestado pela testemunha Ângelo Carvalho de Faria, nos autos da Ação Penal n. 1000524-74.2023.8.11.0039.

7. Devem ser levados em consideração também toda prova produzida na citada ação penal que se encontra em curso na Vara Única de São José dos Quatro Marcos, entre elas o auto de prisão em flagrante delito, termos de depoimentos dos policiais militares Elisvaldo Duarte Gouveia e Ângelo Carvalho de Faria, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Bruno de Moraes Cruz (ora Recorrente), o Relatório Final do inquérito policial, a Denúncia ofertada pelo Ministério Público e o teor da decisão que a recebeu.

8. Cabe ainda acrescentar que o teste de etilômetro, no qual consta o nome do examinado (ora Recorrente), foi assinado pelo 3º Sargento PM Duarte, 3º Sargento PM Ângelo e 1º Sargento PM Souza:

9. Quanto às notificações, é necessário que o suposto infrator, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 312, in verbis: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

10. Quando o auto é lavrado no momento do cometimento da infração, a autuação vale como primeira notificação, desde que colhida à assinatura do infrator. Caso o condutor não assine, por recusar-se, como ocorreu no presente caso, à autoridade de trânsito deverá obedecer ao procedimento previsto no artigo 282 e seu § 3º do CTB, que determina o encaminhamento da notificação, por remessa postal ou por qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade.

11. No presente caso, em que pese o reclamante, ora Recorrente, alegar a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que não teria sido notificado, tal fundamento não merece prosperar, pois, conforme extrato do cadastro do veículo juntado pelo próprio autor em sua inicial, no campo “histórico AR (Correios)”, consta a data das postagens das notificações:

12. Cabe ainda ressaltar que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal, o que ocorreu no caso em análise.

13. Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

Apelação cível - Mandado de segurança - Multas de trânsito e pontuação - Pretensão à anulação de processo instaurado pelo DETRAN objetivando a suspensão do direito de dirigir - Multas expedidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) - Ilegitimidade passiva - Detran não possui legitimidade para anulação de multa - A notificação da autuação por infração à legislação de trânsito e a notificação de imposição da penalidade de multa foram encaminhadas a endereço do proprietário do veículo, possibilitando a apresentação de recurso pelo interessado - Desnecessário seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal - Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10058667620168260077 SP 1005866-76.2016.8.26.0077, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 18/09/2017, 13ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2017)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. MULTA. NOTIFICAÇÃO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. No procedimento de aplicação da multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas oportunidades. A primeira é a notificação da autuação, que oportunizará a apresentação da chamada 'defesa prévia', devendo ser expedida no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ocorrência da infração. A outra notificação é da aplicação da penalidade, após o julgamento da consistência do auto de infração de trânsito, forte nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem assim na Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Hipótese em que cumpridas as determinações da legislação de regência, não havendo falar em vício ou cerceamento de defesa justificador de nulidade.

3. Os elementos dos autos são insuficientes para comprovar a alienação do veículo em data anterior à infração de trânsito, devendo ser mantida a responsabilidade pelo cometimento da infração à parte autora, bem como as consequências advindas da autuação.

4. Apelação desprovida.

(TRF-4 - AC: 50574480420184047100, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 06/04/2022, QUARTA TURMA)

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AR - AVISO DE RECEBIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. STJ. CARTA DIGITAL.

1. A necessidade de dupla notificação está sumulada no verbete 312 do STJ. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro não impõe que as notificações sejam acompanhadas de Aviso de Recebimento. A interpretação dos artigos 280, 281 e 282 do CTB aponta que basta a comprovação de envio de notificação, sendo válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, bastando a comprovação do envio.

2. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade.

3. No caso, a carta digital cumpriu as exigências conforme o precedente do STJ no pedido de uniformização de interpretação de lei nº 372, primeira seção, DJE de 27/03/2020.

(TRF4, AC 5074848-94.2019.4.04.7100, Terceira Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 25-8-2020)

14. Nesse sentido decidiu o Ministro Sérgio Kukina no julgamento do AREsp 974098: "Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal" (Data da Publicação 30/04/18).

15. As provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta ao Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade da infração, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

16. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

17. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator (N.U 1009909-48.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

C
ondeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025